Tribunal: TJES
Processo: 5004032-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004032-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA e outros (3)
AGRAVADO: LUCIANA PECANHA LOPES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004032-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA, PAULO BARRETO SOARES, PAULO BARRETO SOARES EIRELI, M & S PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
AGRAVADO: LUCIANA PECANHA LOPES
Advogados do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A, BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ - ES31687
Advogados do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A, BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ - ES31687
Advogados do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A, BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ - ES31687
Advogados do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A, BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ - ES31687
Advogado do(a) AGRAVADO: GABRIEL MONTEIRO CRESPO - ES33500-A

RELATÓRIO

C
onforme relatado,
c
uida-se de
Agravo de Instrumento

interposto
por
INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA, PAULO BARRETO SOARES, PAULO BARRETO SOARES EIRELI – ME
e M & S PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME
, em
face de
decisão
(ID
10964942
)

proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
de
Itapemirim/
ES
, nos autos

d
e

nº 5001782-45.2021.8.08.0026

movida
pel
a
agravad
a

LUCIANA PEÇANHA LOPES
.

Em seu arrazoado
(ID
2593773
)
,
o
s

agravante
s
aduz
em
, em apertada síntese, que “
a
Agravada propôs a presente ação cautelar em caráter antecedente com o intuito de rescindir o contrato entabulado entre ela e a 1ª Agravante
INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA
e, simultaneamente, requereu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Rés para que fossem atingidos os patrimônios pessoais de todos os sócios e administradores.
”

Afirma
m
que “
sem sequer oportunizar as partes se manifestarem, foi proferida decisão desconstituindo as personalidades jurídicas e concedendo a referida medida, determinando a constrição dos bens dos Agravantes.
”

Alega
m

que “
a
pós a realização de penhora pelo sistema SISBAJUD, foi bloqueada a quantia total de R$ 16.320,25 (dezesseis mil trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), da qual, R$ 14.521,84 (quatorze mil quinhentos e vinte e um mil reais e oitenta a quatro centavos)

são perten
cen
tes aos Agravantes.
”

Ressalta que sem que fosse oportunizado
o contraditório e
sem o prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
foi
realizado o bloqueio de ativos pertencentes ao
s

a
gravantes
.

Pretendeu a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados no processo originário e
, ao final,
reforma da decisão para cancelamento do arresto e desbloqueio dos bens
.

No ID 2724685, foi proferida decisão deferindo o pleito liminar, para afastar a
constrição
dos
ativos
dos agravantes, determinando ainda a abstenção de realizar qualquer tipo de bloqueio, arresto ou indisponibilidade em relação aos seus bens.

A agravada,
LUCIANA PEÇANHA LOPES
, opôs embargos de declaração (ID 2822104), almejando suspensão dos efeitos da decisão anteriormente proferida, para manter as constrições comandadas pelo juízo de origem.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2022 às 16:35:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43503004082022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de
Agravo de Instrumento

interposto
por
INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA, PAULO BARRETO SOARES, PAULO BARRETO SOARES EIRELI – ME
e M & S PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME
, em
face de
decisão
(ID
10964942
)

proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
de
Itapemirim/
ES
, nos autos

d
e

nº 5001782-45.2021.8.08.0026

movida
pel
a
agravad
a

LUCIANA PEÇANHA LOPES
.

Em seu arrazoado
(ID
2593773
)
,
o
s

agravante
s
aduz
em
, em apertada síntese, que “
a
Agravada propôs a presente ação cautelar em caráter antecedente com o intuito de rescindir o contrato entabulado entre ela e a 1ª Agravante
INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA
e, simultaneamente, requereu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Rés para que fossem atingidos os patrimônios pessoais de todos os sócios e administradores.
”

Afirma
m
que “
sem sequer oportunizar as partes se manifestarem, foi proferida decisão desconstituindo as personalidades jurídicas e concedendo a referida medida, determinando a constrição dos bens dos Agravantes.
”

Alega
m

que “
a
pós a realização de penhora pelo sistema SISBAJUD, foi bloqueada a quantia total de R$ 16.320,25 (dezesseis mil trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), da qual, R$ 14.521,84 (quatorze mil quinhentos e vinte e um mil reais e oitenta a quatro centavos)

são perten
cen
tes aos Agravantes.
”

Ressalta que, sem que fosse oportunizado
o contraditório e
sem o prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
foi
realizado o bloqueio de ativos pertencentes ao
s

a
gravantes
.

Pretendeu a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados no processo originário e
, ao final,
reforma da decisão para cancelamento do arresto e desbloqueio dos bens
.

No ID 2724685, foi proferida decisão deferindo o pleito liminar, para afastar a
constrição
dos
ativos
dos agravantes, determinando ainda a abstenção de realizar qualquer tipo de bloqueio, arresto ou indisponibilidade em relação aos seus bens.

A agravada,
LUCIANA PEÇANHA LOPES
, opôs embargos de declaração (ID 2822104), almejando suspensão dos efeitos da decisão anteriormente proferida, para manter as constrições comandadas pelo juízo de origem.

Pois bem.
Em síntese,
a
agravada, autora da ação originária, firmou contrato de compra e venda
de imóvel
com a empresa
INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA
(ID 2820723 – fl. 23/26), o qual não foi posteriormente cumprido por parte da
sociedade
.

Nes
te particular
, ressalto que o não cumprimento do acordo está devidamente demonstrado nos documentos acostados ao processo originário (
5001782-45.2021.8.08.0026
), em especial pelos “prints” das conversas em aplicativo de mensagem, nos quais um dos sócios da empresa reconhece a problemática, bem como pelo termo de reconhecimento de dívida, com rescisão de contrato de compromisso de compra e venda, que está igualmente juntado ao processo (ID 2820723 – fl. 27/30).

Da mesma forma, há comprovação de que tramitam em desfavor da pessoa jurídica ré,
INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA,
diversas outras ações com alegações similares de inadimplemento, o que pode ser verificado na simples consulta ao CNJP (17.166.373/0001-30) da empresa no PJE, sendo suficiente para indicar o risco ao resultado útil do processo em patamar apto a legitimar a constrição de valores e acautelamento do direito almejado pela agravada.

Foi nesse contexto que a agravada,
LUCIANA PEÇANHA LOPES,

ajuizou a ação na origem,
chamada de

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
(5
001782-45.2021.8.08.0026
) pretendendo, em especial,
(i)
medida cautelar para desconsideração da personalidade jurídica das empresas mencionadas na inicial;
(ii)
indisponibilidade dos bens das pessoas físicas e empresas apontadas;
(iii)
realização de arresto via SISBAJUD em face de todas as pessoas citadas.

D
estaco, por oportuno, que foram incluídos no polo passivo da demanda:
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA, CARLOS FERNANDES MARTINS, CARLOS FERNANDES MARTINS EIRELE ME, PAULO BARRETO SOARES, PAULO BARRETO SOARES EIRELE ME
e
M & S PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
.

Ato seguinte,
o julgador
de primeiro grau proferiu
a
decisão
(ID 10964942) ora agravada,

deferindo a medida de indisponibilidade de bens, sendo relevante destacar seus
principais trechos:

[...] Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, de cunho antecipatório, em caráter antecedente, insta ressaltar que,
de fato, há algumas outras ações em face dos requeridos, ora figurantes neste caderno processual, conforme aponta a Requerente, relatando situações semelhantes, recorrentes nesta Comarca, suscetíveis de averiguação, uma vez que há outras pessoas afirmando prejuízos, envolvendo imóveis adquiridos, com descumprimento de contrato, bem como alineação do mesmo imóvel para várias pessoas etc.
, o que, por si só, já preenche as condicionantes caracterizadoras do instituto suscitado.

Devo registrar, entretanto, que
a desconsideração da personalidade jurídica não figura como medida assecuratória, não caracterizando, a rigor, providência acautelatória
, máxima no vigente Código de Processo Civil (doravante CPC) que o reformulou como modalidade intervencional de terceiros, tal como preceituado no art. 133/137 do CPC, e como tal, devo tratá-lo.

Decerto, não vejo óbice legal – conquanto inovador – a que se desconstitua a personalidade jurídica em sede de tutela provisória em caráter antecipatório, instaurada como ação prévia. Todavia, volvendo o olhar para o art. 134, §2º do CPC, nele se percebe que,
ainda que se suscite o requerimento no petitório inicial – o que dispensa a instauração do respectivo incidente – necessário se faz, de antemão, a citação da pessoa física em face da qual o pedido é erigido, razão pela qual, antes de desconsiderar a personalidade, determino a citação das pessoas físicas delineadas no polo passivo da presente relação processual
.

De outro ângulo, observo que há requerimentos de medidas acautelatórias, diante de um quadro emergencial narrado no petitório que inaugura este processo, questão sobre a qual devo me debruçar, para emitir um comando judicial assecuratório. Assim é que,
há atividades de pessoas físicas que, a despeito de ter se retirado da sociedade empresária, continua, consoante foi apontado, atuando como sócio, bem como há fortes indícios de descumprimento de negócio jurídico, criando um cenário, no mínimo suspeito
, reclamando pronunciamento judicial assecuratório diante do evidente quadro emergencial.

Tocantemente ao
requerimento de indisponibilidade dos bens das pessoas físicas identificadas no preâmbulo da inicial, devo decidir – porque um ta
n
to quanto invasiva – após o contraditório, em cumprimento aos princípios constitucionais de cunho garantistas
.
Entrementes
,
diante do cenário apresentado, bem como diante de outros processos envolvendo a mesma situação indicadora de atos possivelmente fraudulentos, acolho o requerimento para determinar, via sistema SISBAJUD na via virtual, a constrição de valores no limite de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais), de todos os figurantes no polo passivo da presente relação processual
. [...]

C
onforme se depreende,
apesar de o julgador ter expressamente consignado a inviabilidade de desconsideração da personalidade jurídica, destacando ainda que, diante de tal quadro, não caberia a indisponibilidade de bens das pessoas físicas antes do contraditório,
determinou a constrição de valores em face de todos aqueles que figuram no polo passivo da relação processual
.

Assim,
diante da análise minuciosa daqueles que integram o polo passivo da demanda, tem-se contradição na decisão que, ao mesmo tempo que reconhece a inviabilidade de desconsideração da personalidade jurídica e de constrição de bens das pessoas físicas antes do contraditório, o faz em face de todos os réus, isto é,
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA, CARLOS FERNANDES MARTINS, CARLOS FERNANDES MARTINS EIRELE ME, PAULO BARRETO SOARES, PAULO BARRETO SOARES EIRELE ME
e
M & S PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
.

O
ra, na prática,
considerando que o contrato que originou a controvérsia foi realizado apenas e tão somente entre a autora,
LUCIANA PEÇANHA LOPES,
e a primeira agravante,
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA,
não se afigura razoável a constrição de bens de todos os que foram incluídos no polo passivo da ação.

Isso porque
, parece claro que a parte autora, em vez de ajuizar a demanda apenas em face da empresa
com a qual realizou acordo,

INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA,
preferiu fazê-lo também contra todos seus sócios ou demais pessoas jurídicas as quais entende que eventualmente fariam parte de grupo econômico.

Ocorre que, não se pode permitir que sócios e empresas não diretamente contratadas originalmente sejam incluídas no polo passivo de demanda como forma de burlar a necessária análise da desconsideração da personalidade jurídica.

Em outros termos, o juiz singular, ao determinar a constrição de bens de todos os réus,
atingiu o patrimônio
particular dos sócios
da pessoa jurídica,
sem observar a
necessária
desconsideração da personalidade.

Neste ponto, convém ressaltar que
a pessoa jurídica é detentora de personalidade
distinta da de seus sócios, de modo que, uma vez satisfeitas as exigências legais, com o respectivo registro público, elas se tornam habilitadas a atuar na órbita jurídica, adquirindo, além da mencionada personalidade, existência e patrimônio próprios, que não se confundem com a daqueles, razão pela qual a execução pautada em dívida contraída exclusivamente pela pessoa jurídica, a princípio, só deve recair sobre o acervo
patrimonial desta.

Nesse passo, não poderia o
j
uiz
s
ingular incluir os sócios na
constrição
, atingindo o
s
seu
s
patrimônio
s
particular
es,
sem observar a instauração do incidente previsto nos artigos 134 e seguintes do CPC, que, in verbis:

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...)

Art. 135.
Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136.
Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Como se sabe, a desconsideração da personalidade jurídica,
enquanto forma de
ampliar o título executivo
e
alcança
r
os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações
singulares
, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento
que resguarde

a
s garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV).

Dessa forma, para que possa ser
afastada a responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica por seus atos, deve ser
decretada a desconsideração da personalidade jurídica,
com
comprovação de ocorrência do chamado abuso do direito de personalidade
.

Nesse
mesmo
sentido já se manifestou
a jurisprudência:

[...]
3. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida" (REsp 1874256/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021)
. Incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1962045/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

[...]
4. Outrossim, importa registrar que a agravada se trata de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), ou seja, embora se refira a exercício individual de empresa,
há inolvidável separação de patrimônio, de modo que apenas os bens da pessoa jurídica respondem pelas obrigações desta, sendo imprescindível a desconsideração da personalidade jurídica para que se possa atingir o patrimônio da pessoa natural que titulariza a empresa.
(STJ. REsp nº 1.874.256/SP). 5 . Recurso improvido.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001611, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

No caso dos autos,
na prática
,
a constrição
deveria ter se dado somente
em face da pessoa jurídica que fez parte do acordo original, mas acabou por atingir todos aqueles que fo
ram incluídos no polo da demanda, empresas
e pessoas físicas
que sequer foram citadas para apresentarem suas defesas
, ferindo o direito ao contraditório e ampla defesa.

Corroborando
com o
entendimento
que estou a adotar,

destaco
julgado
s

do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reforçando os requisitos necessários para atingir o sócio por atos praticados pela pessoa jurídica
:

[...]
4. - A orientação da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido de que:
A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à Lei ou contra terceiros.
(STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi) [...]
Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial de forma que Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o Decreto de desconsideração da personalidade jurídica.
(TJES - AI 0021112-37.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 05/11/2013; DJES 22/11/2013). [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018698, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

[...]
4. O art. 50 do Código Civil dispõe que Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. [...] 6. Outrossim, como sabido,
a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária é medida excepcional, que, com base no art. 50 do Código Civil exige, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. Não se pode perder de vista que tal medida é regra de exceção, aplicável somente a casos extremos, em que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou confusão patrimonial
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

A partir de tal entendimento, parece evidente que
à
s partes não é dado o direito de simplesmente incluir no polo passivo da demanda todos os sócios ou administradores de determinada empresa para responsabilizá-los
diretamente
pelo
s atos
praticado
s
pela pessoa jurídica
da qual façam parte
, sendo imperioso para que assim se proceda a demonstração concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade
, o que não foi
observado
na espécie.

Nesse mesmo sentido, sobreleva acentuar que a preocupação com a confusão entre a pessoa jurídica e seus sócios ou administradores levou o legislador a produzir ato normativo reforçando a necessidade dessa distinção.

Ato contínuo, a Lei 13.874, de 2019, chamada de Lei de Liberdade Econômica, dentre outras inovações, acrescentou o artigo 49-A e alterou o artigo 50, ambos do Código Civil, para assim dispor:

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
.

Parágrafo único.
A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos
, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.

Da simples leitura dos dispositivos supramencionados fica evidente a preocupação legislativa em enfatizar que a desconsideração da personalidade jurídica só pode ocorrer em caso de abuso da personalidade, com cumprimento dos requisitos citados.

Da mesma forma, foi destacada a importância do respeito à autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, enquanto instrumento essencial de segregação de riscos, que permite o desenvolvimento econômico e social.

Por conseguinte, não há dúvidas de que a intenção do legislador foi justamente impedir que eventuais demandas fossem ajuizadas diretamente em face dos sócios ou administradores de determinada empresa, como forma de burla do cumprimento dos requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica, que devem ser observados antes de permitir que seus instituidores sejam atingidos frontalmente.

Portanto, foi a partir dessa linha de raciocínio que deferi a medida liminar, para afastar a constrição de bens,
que foi realizada pelo julgador de primeiro grau

de forma irrestri
t
a
em face daqueles que integram o polo passivo da demanda.

Reitero, inclusive, que o próprio magistrado, na decisão de primeiro grau, apresentou aparente contradição, ao di
s
por que, em relação ao “
requerimento de indisponibilidade dos bens das pessoas físicas identificadas no preâmbulo da inicial, devo decidir – porque um ta
n
to quanto invasiva – após o contraditório
, em cumprimento aos princípios constitucionais de cunho garantistas
.
Entrementes
,
diante do cenário apresentado, bem como diante de outros processos envolvendo a mesma situação indicadora de atos possivelmente fraudulentos,
acolho o requerimento para determinar
, via sistema SISBAJUD na via virtual, a constrição de valores no limite de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais),
de todos os figurantes no polo passivo da presente relação processual
.
[...]”

Conforme se extrai, apesar de ter
consignado
que em relação as pessoas físicas identificadas na inicial apenas decidiria após o contraditório, acabou por determinar a constrição de valores em face de
todos os figurantes no polo passivo da demanda
.

Logo, na prática, a
decisão atingiu
indistintamente todos
aqueles
que foram incluídos
no polo passivo
como réus pela parte autora, em situação de
defraudação

à regra de
separação da responsabilidade entre a pessoa jurídica e seus sócios.

Neste ponto, sobreleva acentuar ainda que a própria agravada, então autora, expressamente reconheceu que o contrato que culminou na demanda foi firmado somente com a empresa
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA
,
o que, por elementar, ao menos à primeira vista, torna insubsistente a indisponibilidade de bens em face de outras figuras processuais.

Ocorre que, ao deferir a medida liminar no presente recurso, acabei por proceder a liberação da indisponibilidade em favor de todos os
agravantes que integram
o polo passivo da demanda, quando na realidade se afigura adequada a manutenção da constrição contra a pessoa jurídica com a qual foi realizada diretamente o negócio jurídico, qual seja,
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA.

Sendo assim, quanto
à
s pessoas físicas e jurídicas que
fazem parte do polo passivo da ação
e
recorreram
da decisão de piso
, reputo necessário esclarecer:

-
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA
:

trata-se d
a
pessoa jurídica com a qual foi realizado o negócio jurídico supostamente não cumprido, sendo cabível a manutenção da constrição.

-
PAULO BARRETO SOARES
:

trata-se de pessoa física,
representante e
administrador da
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA,
que só pode ser
pessoalmente
atingido com eventual desconsideração da personalidade jurídica
.

-
PAULO BARRETO SOARES EIRELE ME
:
trata-se de pessoa jurídica,
sócia
da
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA
,
que só pode ser atingida com eventual desconsideração da personalidade jurídica ou configuração de grupo econômico
.

-
M & S PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
:
trata-se de pessoa jurídica, que não realizou negócio direto com a autora (agravada), e só pode ser atingida com eventual configuração de grupo econômico.

Feitos tais esclarecimentos
,
entendo prudente confirmar apenas em parte a decisão
liminar
por mim proferida, para afastar a
constrição de bens deferida em primeiro grau
quanto
aos
agravantes
que integram o polo passivo
da demanda originária
, ressalvada a
manutenção da indisponibilidade em face da
pessoa jurídica
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA,

considerando que foi com esta que o negócio jurídico supostamente não cumprido foi diretamente realizado
.

Finalmente, cabe esclarecer ainda que, apesar de figurarem no polo passivo d
a demanda originária
,
CARLOS FERNANDES MARTINS

(
pessoa física, então
representante e
administrador da
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA
)
e
CARLOS FERNANDES MARTINS EIRELE ME
(
pessoa jurídica, então
sócia
da
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA
)
,

não recorreram da decisão proferida pelo magistrado
em primeiro grau
, motivo pelo qual não há devolutividade que permita afastar a
ordem
constrição de bens que foi estabelecida em seu desfavor.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento e,
no
mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para:

(i)

afastar a constrição de valores em face de
PAULO BARRETO SOARES, PAULO BARRETO SOARES EIRELE ME
e
M & S PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA,
diante da necessidade de que se proceda a desconsideração da personalidade jurídica e/ou configuração de grupo econômico para
que possam ser responsabilizados pelos atos praticados pela empresa
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA
.

(ii)
manter a constrição de valores em face da pessoa jurídica
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA,
por tratar-se da empresa diretamente responsável pelo contrato de compra e venda de imóvel que gerou a controvérsia, havendo notícia ainda da existência de outras ações similares, o que legitima a medida acautelatória.

Outrossim, nos termos do art
igo
74, XI, do RITJES, julgo prejudicado o
s embargos de declaração opostos
por
LUCIANA PEÇANHA LOPES
(ID 2822104)
,
considerando que
o pronunciamento unipessoal
que o gerou
restou, nesta oportunidade, substituído pela
presente manifestação,
culminando na perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2022 às 16:35:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43503104082022
.

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA
CAUTELAR ANTECIPADA ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO CUMPRIDO POR EMPRESA. INDÍCIOS DE FRAUDE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES COMO FORMA DE BURLA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DIRETA DOS SÓCIOS EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO ANALISADOS. CONSTRIÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS AFASTADA. CONSTRIÇÃO EM FACE DA PESSOA JURÍDICA MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

1.
A agravada, autora da ação originária, firmou contrato de compra e venda de imóvel com a empresa INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA, o qual não foi posteriormente cumprido por parte da empresa. Foram incluídos no polo passivo da demanda os sócios e demais pessoas jurídicas das quais fazem parte
.

2.
Apesar de o julgador originário ter expressamente consignado a inviabilidade de desconsideração da personalidade jurídica, destacando ainda que, diante de tal quadro, não caberia a indisponibilidade de bens das pessoas físicas antes do contraditório, determinou a constrição de valores em face de todos aqueles que figuram no polo passivo da relação processual.
3.
A autora, em vez de ajuizar a demanda apenas em face da empresa com a qual realizou acordo
,
preferiu fazê-lo também contra todos seus sócios ou demais pessoas jurídicas as quais entende que eventualmente fariam parte de grupo econômico.
4
.
Não se pode permitir que sócios e empresas não diretamente contratadas sejam incluídos no polo passivo de demanda como forma de burlar a necessária análise da desconsideração da personalidade jurídica ou configuração de grupo econômico.
5.
A pessoa jurídica é detentora de personalidade distinta da de seus sócios, de modo que, uma vez satisfeitas as exigências legais, com o respectivo registro público, elas se tornam habilitadas a atuar na órbita jurídica, adquirindo, além da mencionada personalidade, existência e patrimônio próprios, que não se confundem com a daqueles, razão pela qual a execução pautada em dívida contraída exclusivamente pela pessoa jurídica, a princípio, só deve recair sobre o acervo patrimonial desta.
6.
A desconsideração da personalidade jurídica, enquanto forma de ampliar o título executivo e alcançar os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações singulares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento que resguarde as garantias constitucionais.
7.
Às partes não é dado o direito de simplesmente incluir no polo passivo da demanda todos os sócios ou administradores de determinada empresa para responsabilizá-los diretamente pelos atos praticados pela pessoa jurídica da qual façam parte, sendo imperioso para que assim se proceda a demonstração concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
8
.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para fastar a constrição de bens em face dos agravantes, ressalvada a indisponibilidade em desfavor da empresa INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.